Tribunal: TJES
Processo: 5009125-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009125-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE MACHADO FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009125-98.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
SEBASTIÃO JOSE MACHADO FILHO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PROFESSOR PEB C). PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. REENQUADRAMENTO EM REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO VERTICAL NA DATA DA ADESÃO (MARÇO/2020). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE JÁ REGULARIZOU INTEGRALMENTE A SITUAÇÃO FUNCIONAL MEDIANTE PORTARIAS, RETROAGINDO OS EFEITOS DA PROMOÇÃO VERTICAL À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (
08/09/2022
), CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL (ART. 32, IV DA LEI MUNICIPAL Nº 7.756/2019 E SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 08/2022). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E SÓLIDOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto por
SEBASTIÃO JOSE MACHADO FILHO
em face da r. Sentença (ID 17323284) que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Administração Pública, ao conceder a progressão vertical (Nível II) com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (
08/09/2022
) e corrigir as progressões horizontais (Letras J, K, L) pelas Portarias nº 2.241/2024, nº 2.546/2024 e nº 1.057/2025, agiu em estrita conformidade com a legislação municipal.

O Recorrente (ID 17323286) insiste que possuía direito adquirido à progressão vertical para o Nível II antes da vigência da nova lei e, portanto, o reenquadramento deveria retroagir a março/2020 (data da adesão ao subsídio), e não a setembro/2022.

É o breve resumo.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A Sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 17323284) analisou detidamente as provas e o direito aplicável, concluindo pela improcedência da demanda, devendo ser mantida pelos seus próprios e sólidos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na data de início dos efeitos financeiros da progressão vertical (Nível I para o Nível II): se a data da adesão ao subsídio (março/2020) ou a data do requerimento administrativo (08/09/2022).

Conforme os fundamentos da r. Sentença, a tese defensiva do Município foi acolhida, pois:

A Portaria nº 2.241/2024 concedeu a progressão vertical para o Nível II, retroagindo seus efeitos a
08/09/2022
(data do requerimento administrativo), conforme previsto no art. 32, inciso IV da Lei n° 7.756/2019 e na Súmula Administrativa n° 08/2022.

As Portarias subsequentes corrigiram a progressão horizontal para as letras "J" (a partir de 01/08/2020), "K" (a partir de 01/08/2022) e "L" (a partir de 01/08/2024), tendo o Município demonstrado os pagamentos retroativos relativos a estas correções.

O Poder Judiciário, ao examinar a legalidade do ato administrativo, verificou que a Administração Pública seguiu a lei municipal e as súmulas administrativas.

Os argumentos do Recorrente, apesar de pertinentes, não são capazes de infirmar a fundamentação do juízo de origem, eis que a promoção vertical no regime de subsídio, instituído pela Lei nº 7.756/2019, exige requisitos formais, dentre eles, o requerimento administrativo (art. 32, IV), sendo correta a retroação dos efeitos à data em que o pedido foi formalmente protocolado na Administração Pública, nos termos da Portaria nº 2.241/2024, conforme se observa abaixo.

Art. 32 Para fazer jus à promoção vertical, o servidor deverá, cumulativamente:

I - cumprir o interstício mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo e no nível de subsídios em que se encontre;

II - ter obtido, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) na média de suas 10 (dez) últimas avaliações de desempenho funcional nos termos desta Lei;

III - estar no efetivo exercício de seu cargo ou ocupando cargo em comissão/confiança ou função gratificada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como servidores requisitados e/ou cedidos, nos termos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

IV - apresentar requerimento junto ao setor de protocolo.
(grifos nossos).

A decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11 –
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, entendo que o recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17323284) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte Recorrente vencida (
SEBASTIÃO JOSE MACHADO FILHO
) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a
suspensão da exigibilidade
, uma vez que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)